Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0738700-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE: MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA em face do Acórdão de ID 68411573, com voto desta Relatoria. O embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do presente recurso. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator